Tribunal: TJMT
Processo: 1001937-87.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001937-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIA APARECIDA RIBEIRO SANT ANA - CPF: 037.532.931-56 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – A
CIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA
LEI No 11.482/2007 – APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ocorrendo o sinistro na vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.

“
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula no 474 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT no 1001937-87.2021.8.11.0041, ajuizada por EDIO MOISES DOS SANTOS, em documento de ID no 137944247, julgou parcialmente procedente o feito para condenar a seguradora a requerida ao pagamento de R$6.243,75 (seis mil duzentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização securitária, acrescidos dos consectários legais da dívida e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID no 137944259, a parte apelante sustenta que o valor aplicado pelo Juízo
a quo
foi equivocado, uma vez que não fora observado o laudo complementar apresentado pelo perito que indicou grau de repercussão diverso daquele constante da sentença para o membro inferior direito.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 137944264, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta em razão do inconformismo com o valor indenizatório fixado na sentença proferida na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida em face da seguradora apelante.

Prosseguindo, temos que o pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas pela pessoa segurada.

O art. 3o, II, da Lei no 6.194/74, prevê que o valor da indenização, a ser pago, pode chegar até a quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente. Tal valor trata-se de um limite, não de uma quantia determinada.

Para complementar, o § 5o do artigo 5o da citada lei, com redação vigente à época dos acontecimentos, estabelecia o quanto segue:

“5o - O instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.”

Anoto que o
Superior Tribunal de Justiça
fixou o seu posicionamento e afirmou que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez da vítima,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ.
SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade.
” (STJ, 4a Turma, Resp. no. 1119614/RS, Rel. Des. Aldir Passarinho Júnior, j. em 04.08.2009) (grifo nosso)

Neste sentido, este Tribunal de Justiça seguiu o entendimento e proferiu o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
- CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - LAUDO OFICIAL - PRELMINAR REJEITADA -
INVALIDEZ PERMANENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - GRADUAÇÃO - TABELA DA SUSEP
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se o laudo pericial, para comprovação de acidente de trânsito, foi produzido oficialmente por agente público, no exercício de função pública, não se justifica participação da seguradora na sua confecção.
O pagamento do seguro DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas, conforme a Tabela da SUSEP
.” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Apelação Cível no 48487/2011, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 14.09.2011) (grifo nosso)

Desta feita, deve ser utilizada a tabela fornecida pela SUSEP para se verificar a quantia que deve ser paga à apelante a título indenizatório.

Tal tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos: 1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado; 2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP; 3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da referida tabela; 4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor, previsto na Lei no 11.482/2007, para este tipo de indenização.

Também, deve ser observado o entendimento já pacificado e recentemente sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que aduz que “
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula no 474 do STJ).

Chega-se, dessa forma, ao valor a ser indenizado à segurada (A x B x C), que é o valor da multiplicação da quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (A), pelo membro afetado de acordo com a percentagem prevista na tabela da SUSEP (B), e pelo grau de invalidez previsto no laudo pericial competente (C).

Colaciono o seguinte julgado neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA SEGURADORA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DESACOLHIMENTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA – ACOLHIMENTO –
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO VERIFICADA CORRESPONDE A 75% DO VALOR TOTAL DE COBERTURA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
Se o referido auto é peremptório em afirmar que a lesão da beneficiária corresponde a 75% do valor teto de cobertura (R$-13.500,00), nos termos da tabela do art.5o da Circular no 29/91/SUSEP – cronologicamente aplicável aos casos de acidentes ocorridos na vigência da Lei no 11.945/09 – deve o valor da indenização securitária, fixada pelo juízo singular no valor máximo da cobertura, ser devidamente reduzido, a fim de adequar-se ao mesmo percentual da lesão
.” (TJ-MT, 2a Câmara Cível, Apelação Cível no 119.251/2010, Rel. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 25.05.2011) (grifo nosso)

No caso
sub judice,
o Juízo
a quo,
sabiamente, aplicou a referida tabela, limitando a indenização ao pagamento da importância máxima de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Para tanto, o magistrado seguiu a sequência de atos acima exposta. Assim, a indenização concedida ao apelado foi a quantia de R$ 6.243,75 (seis mil duzentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), valor este dentro dos padrões legais, uma vez que tomou por base o laudo pericial juntado no documento de ID no 61623494 dos autos e a tabela da SUSEP vigente à época do sinistro.

Dessa forma, a sentença não deve ser reformada. Tem-se que as referidas normas são expressas e os documentos juntados são claros e não deixam dúvidas de que a indenização foi fixada de forma correta, em consonância com a legislação vigente.

Dispositivo.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022